Tribunal: TJDFT
Processo: 0714029-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO DE CONSTRUÇÃO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE E COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.015, DO CPC. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. VÍCIOS DA OBRA. PRAZO DECENAL. REJEIÇÃO. INÉRCIA DA AUTORA NÃO CONSTADA.
1. O pronunciamento judicial, no ponto em que se refere à legitimidade ad causam e coisa julgada, não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento. Para além disso, descabe cogitar, no caso vertente, da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, já que não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.
2. Se a autora teve ciência das falhas na construção e dos danos decorrentes por meio do laudo técnico, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC, segundo o princípio do actio nata, inicia-se a partir desse momento de ciência.
3. Não se constatando inércia da agravada em exercer o seu direito, mantem-se a decisão saneadora que afastou as alegações de prescrição e decadência apresentadas pelo réu.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.